Tribunal: TJDFT
Processo: 0719338-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE FÓRMULA HIDROLISADA. NOVAMIL RICE. MENOR. ALEGRIA ALIMENTAR MÚLTIPLA. PERDA DE PESO. EMERGÊNCIA E URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADOS. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. NÃO ATENDIMENTO.
1. A concessão da tutela de urgência está condicionada ao atendimento, cumulativamente, das condições declinadas no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A integral recursa alimentar não está demonstrada, por ora, de forma suficiente, conforme parecer NATJUS, que ainda mencionou a indisponibilidade da fórmula indicada para suplementação alimentar dos agravantes no rol de produtos fornecidos pelo Programa da Terapia Nutricional Enteral Domiciliar – PTNED da SES/DF.
3. O relatório médico acostado aos autos não demonstra a situação de urgência ou emergência no presente caso. A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1451/1995 traz a definição de urgência e emergência: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM e considerando os relatórios da equipe multiprofissional, não se pode considerar o caso analisado como uma urgência ou emergência médica.
4. Negou-se provimento ao recurso.